Tribunal: TJSP
Processo: 1111486-76.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
ção e exclusão do erro – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1111486-76.2014.8.26.0100; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2020; Data de Registro: 20/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI

Relator(a):

César Peixoto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/09/2020

Data de publicação:

20/09/2020

Ementa:

Embargos de Declaração – Contradição e inexatidão material – Integração e correção do julgado – Propriedade do meio para fins de complementação e exclusão do erro – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1111486-76.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ALTANA PALAZZO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, são
embargados BEATRIZ CEREGUINE MARTINS e DIEGO DE LIMA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram os embargos, com efeito modificativo. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1111486-76.2014.8.26.0100/50000 SÃO PAULO VOTO No 18374 - C
Embargos de Declaração Cível no 1111486-76.2014.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: ALTANA PALAZZO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
EMBARGDOS: BEATRIZ CEREGUINE MARTINS E DIEGO DE LIMA MARTINS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18374
Embargos de Declaração – Contradição e inexatidão
material – Integração e correção do julgado –
Propriedade do meio para fins de complementação e
exclusão do erro – Embargos acolhidos, com efeito
modificativo.
Embargos de declaração manejados contra acórdão
unânime que negou provimento à apelação dirigida contra sentença que julgou
procedente, em parte, ação de rescisão de instrumento particular de promessa de
venda e compra de imóvel, reconhecendo a legitimidade da cobrança da comissão
de corretagem objetivando, em síntese, o reexame, a integração e a reversão do
julgado com fundamento, em resumo, na divergência entre a fundamentação e a
parte dispositiva do acórdão.
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie houve inexatidão material tanto na
ementa, como no corpo do acórdão, pois, em que pese tenha sido reconhecida a
legitimidade da cobrança da comissão de corretagem, cujo valor veio destacado do
preço do negócio jurídico, págs. 39/42, foi negado provimento ao pedido formulado
pelo apelante, fruto de erro ínsito à falibilidade humana em face do volume
expressivo das tarefas jurisdicionais, sempre com as escusas e augusto respeito.
Foi o bastante, com a correção do resultado do
julgamento, nos seguintes termos: “Do exposto, pelo meu voto, dou provimento,
em parte”.
Do exposto, pelo meu voto, acolho os embargos, com
efeito modificativo.
CÉSAR PEIXOTO
Relator